Tribunal: TJPA
Processo: 0808132-21.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808132-21.2020.8.14.0301

APELANTE: GRAN CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME

APELADO: JEAN DOS PASSOS LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0808132-21.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: GRAN CAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – ME
(ADVOGADAS ANA LUIZA MARQUES DE SOUZA NEVES E PATRÍCIA PASTOR DA SILVA PINHEIRO)

APELADO: JEAN DOS PASSOS LIMA
(ADVOGADO JEAN DOS PASSOS LIMA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. CONSUMIDOR. CRÍTICA À EMPRESA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Gran Car Comércio de Veículos Ltda – ME contra sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da ação de indenização por danos morais c/c obrigação de fazer e não fazer, julgou improcedente o pedido. A parte autora sustentava que publicações feitas pelo réu em rede social teriam violado sua honra objetiva e pleiteava indenização e abstenção de novas manifestações. A sentença entendeu que não houve prova de ofensa à reputação da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se publicações realizadas pelo consumidor em rede social, relatando insatisfação com a compra de veículo e possíveis indícios de adulteração de hodômetro, configuraram abuso do direito de manifestação e violação à honra objetiva da empresa, a justificar indenização por danos morais e imposição de obrigação de não fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A liberdade de manifestação do pensamento (CF/1988, art. 5º, IV) deve ser harmonizada com o direito à honra e à imagem (CF/1988, art. 5º, X), mediante aplicação do princípio da proporcionalidade, de modo a coibir excessos sem impedir o exercício regular da crítica.

4.

A crítica feita pelo recorrido em rede social limitou-se a relatar insatisfação como consumidor e apontar indícios objetivos de possível adulteração de hodômetro, informação corroborada por documento apresentado pela própria autora e por laudo pericial que reconheceu discrepância entre os registros de quilometragem.

5.

A manifestação do recorrido esteve amparada por elementos objetivos e plausíveis, sem imputação direta ou falsa de fraude à empresa, nem demonstração de abalo concreto à sua reputação.

6.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais exige, para a configuração do dano moral da pessoa jurídica, a comprovação da efetiva lesão à honra objetiva, o que não se verificou no caso.

7.

Ausente demonstração de repercussão negativa ou prejuízo à imagem institucional da autora, inviável a responsabilização civil por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A crítica de consumidor em rede social, baseada em fatos objetivos e sem imputação falsa de conduta ilícita, constitui exercício regular da liberdade de expressão. 2. A pessoa jurídica, para obter indenização por dano moral, deve comprovar efetiva lesão à sua honra objetiva, não sendo o dano presumido. 3. Não configura ato ilícito a publicação de insatisfação do consumidor em rede social quando ausente excesso e fundada em elementos verossímeis.

--------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, IV e X; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, Apelação Cível nº 0702916-63.2020.8.07.0011, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8ª Turma Cível, j. 07.05.2024, DJe 17.05.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0808132-21.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: GRAN CAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – ME
(ADVOGADAS ANA LUIZA MARQUES DE SOUZA NEVES E PATRÍCIA PASTOR DA SILVA PINHEIRO)

APELADO: JEAN DOS PASSOS LIMA
(ADVOGADO JEAN DOS PASSOS LIMA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
, interposta por
Gran Car Comércio de Veículos Ltda – ME
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer e Não Fazer, com pedido de tutela antecipada
, ajuizada por Gran Car Comércio de Veículos Ltda – ME, em desfavor de Jean dos Passos Lima – julgou improcedente o pedido indenizatório e de obrigação de fazer/não fazer, ao fundamento de que não restou comprovada ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica autora.

Inconformada, sustenta a apelante, em resumo, que as publicações do recorrido em rede social extrapolaram o exercício do direito de manifestação, configurando ilícito e gerando danos morais à sua honra objetiva, razão pela qual pleiteia a reforma da sentença para condená-lo ao pagamento de indenização e à abstenção de novas publicações.

Contrarrazões não apresentadas.

Por derradeiro, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0808132-21.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: GRAN CAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – ME
(ADVOGADAS ANA LUIZA MARQUES DE SOUZA NEVES E PATRÍCIA PASTOR DA SILVA PINHEIRO)

APELADO: JEAN DOS PASSOS LIMA
(ADVOGADO JEAN DOS PASSOS LIMA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à sua análise.

O
cerne da controvérsia
é decidir se as postagens do recorrido em rede social configuraram ato ilícito passível de gerar indenização por danos morais à pessoa jurídica autora. Em outras palavras, trata-se de definir se a crítica pública ultrapassou os limites da liberdade de expressão para caracterizar abuso de direito e violação à honra objetiva da empresa apelante.

De início, é oportuno reproduzir fragmento do ato judicial questionado, o qual ora reproduzo, adotando-o como razão de decidir:

“O dano moral pode ser entendido como a lesão a direitos da personalidade, caracterizando-se quando há ofensa aos aspectos mais íntimos do indivíduo, como dignidade, autoestima e respeito próprio, causando-lhe dor, sofrimento ou angústia que ultrapassam o mero aborrecimento. Também se configura nos casos em que sua reputação, fama ou bom nome são afetados perante o meio social. Na primeira hipótese trata-se de lesão à honra subjetiva da vítima, enquanto na segunda fala-se em lesão à honra objetiva da pessoa. Consoante entendimento já consolidado na doutrina e jurisprudência pátrias, tanto pessoa natural quanto jurídica podem ser vítimas de danos morais (Sumula nº 227 do STJ). A diferença, todavia, é que esta última apenas é capaz de sofrer lesão a sua honra objetiva, porquanto desprovida de direitos inerentes à personalidade atrelados à dignidade da pessoa, estando impossibilitada de experimentar sentimentos de ordem biopsíquica, como dor, angústia e sofrimento. Assim, para configuração do direito à indenização, cabe à pessoa jurídica demonstrar ofensas que atinjam sua fama, bom nome ou reputação perante a sociedade. Neste sentido, não há que se falar em dano moral presumido (in re ipsa) tal qual aplicado à pessoa natural, sendo ônus da pessoa jurídica comprovar que o ato considerado ilícito foi capaz de comprometer sua imagem perante terceiros. Sobre o tema, há entendimento pacificado nos tribunais, conforme abaixo transcrito:

(...)

Nos autos do presente processo a parte autora entende que as postagens realizadas pelo réu na rede social “Facebook” (doc. ID Num. 15284581) teriam prejudicado sua imagem no mercado da cidade. Considera que o requerido teria relatado inveracidades a respeito da empresa, incidindo nos crimes de difamação, calúnia e injúria.

Da análise dos documentos apresentados pela requerente, verifico que as publicações realizadas pelo réu, por si só, não foram capazes de demonstrar violação à honra objetiva da demandante.

Pela leitura das publicações é possível verificar que o requerido não altera a veracidade das informações prestadas na demanda pela própria requerente. Isto é, de fato o veículo adquirido pelo réu apresentou diversos problemas após a compra e existiam fundadas suspeitas de adulteração da quilometragem do automóvel.

Observa-se que o requerido, de um modo geral, demonstra sua insatisfação pelos serviços prestados pela autora, sobretudo no que diz respeito à assistência oferecida para resolução dos defeitos encontrados no bem alienado e, assim, exerceu tão somente o direito à livre expressão relacionado ao seu descontentamento enquanto consumidor (art.5º, IV da CF).

Além das frustrações pelos vícios identificados, o demandado informa que aparentemente o hodômetro do veículo teria sido adulterado. Verifica-se que o requerido não acusa diretamente a empresa autora e apenas indica que há indícios concretos de ter ocorrido a mencionada adulteração no equipamento.

No documento ID Num. 15284581 - Pág. 2 infere-se que o réu se reportou diretamente à página da empresa em rede social e não publicou a reclamação em seu perfil, o que reduz a possibilidade de ampla visualização do conteúdo. Ainda assim, ponderou haver indícios, mas não provas incontestes de adulteração realizada pela autora.

Para ilustrar, transcrevo os seguintes trechos:

“Tempos descobri um forte indício de adulteração de quilometragem (...) Tão logo saia o laudo comprovando a adulteração da quilometragem, postarei aqui.” (grifamos).

Em outro momento, através de postagem em seu perfil, novamente sugere a ocorrência do ato ilícito e condiciona a revelação do nome da empresa supostamente responsável pela conduta à entrega do laudo pericial do veículo.

“Tão logo saia o resultado da perícia, darei o nome de uma loja, que diz prima pela boa fé, mas que me vendeu um veículo com quilometragem aparentemente adulterada” (doc. ID.Num. 15284581 - Pág. 3 - grifamos).

Na postagem ID Num. 15284581 - Pág. 4, observa-se que mais uma vez o requerido discorre sobre a suposta ocorrência de crimes pela alteração do hodômetro do automóvel, porém não aponta o nome da loja da qual teria adquirido o produto.

Em um comentário, embora cite a empresa, deixa claro que após constatar os problemas de quilometragem submeteu o veículo a exame pericial para efeitos de comprovação da suspeita (doc. ID Num. 15284581 – Pág. 5).

Dessa forma, entendo que as publicações do réu limitaram-se a expressar sua insatisfação com o serviço oferecido pela autora e não tiveram a intenção de macular sua imagem perante os demais consumidores.

Ainda que a requerente informe ter recebido o produto previamente modificado por terceiro, o escopo da presente demanda não é discutir o responsável pela conduta ilícita e sim avaliar se as manifestações do réu em rede social foram capazes de causar dano moral à empresa.

Consoante explanado anteriormente, a ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica deve ser concretamente comprovada, na medida que a presunção do dano somente é admissível à pessoa natural e em ocasiões específicas.

Embora fosse seu ônus, a requerente não colacionou aos autos qualquer prova de que as postagens do réu tenham prejudicado seu nome, fama ou boa imagem perante o mercado da cidade, notadamente no que diz respeito à repercussão econômica do fato, como perda de contratos ou diminuição nas vendas de seus produtos.

Em casos semelhantes ao da presente demanda, há jurisprudência ratificado o posicionamento ora adotado, conforme evidenciam os julgados abaixo colacionados:

(...)

Sendo assim, não comprovada ofensa à honra objetiva da requerente, INDEFIRO o pedido de condenação do réu à indenização por danos morais.

(...)

Além do pedido indenizatório, a parte autora requereu o julgamento procedente da demanda para que o réu remova as publicações de sua rede social e se abstenha de realizar qualquer nova publicação em qualquer rede social e meio de comunicação.

Ocorre que, não havendo cometimento de ato ilícito por parte do réu, na medida em que as postagens por ele divulgadas não atentaram contra a imagem ou a reputação da empresa, não está o Juízo autorizado a cercear seu direito à livre manifestação de pensamento, sob pena de configurar ato de censura (art.5º, IV da CF).

Inexistindo abuso do direito, não há razões para impedir o consumidor de relatar eventual insatisfação por serviços prestados ou produtos adquiridos no mercado de consumo.

Ademais, o pedido da requerente foi realizado de forma genérica, não sendo possível precisar, dentre as inúmeras redes sociais e diversos meios de comunicação, em quais o requerido estaria impedido de publicar suas mensagens. Por fim, tendo em vista que as postagens existentes até o ajuizamento da demanda já foram excluídas, o pedido de remoção das publicações perdeu o objeto”.

O ordenamento jurídico consagra, de um lado, a liberdade de manifestação do pensamento (CF/88, art. 5º, IV) e, de outro, a proteção à honra e à imagem (CF/88, art. 5º, X). A colisão desses direitos fundamentais deve ser solucionada segundo o princípio da proporcionalidade, de modo a assegurar o exercício regular da crítica sem permitir abusos que caracterizem ilícito.

No caso, o apelado apenas relatou sua insatisfação como consumidor e mencionou indícios de adulteração do hodômetro. Ressalto, nessa linha, que a própria apelante, ao instruir a inicial, juntou pedido de providências apresentado à Polícia Civil em que narra as mesmas circunstâncias noticiadas pelo consumidor, confirmando que o veículo apresentava divergência entre a quilometragem informada e a constante em registros da concessionária.

Ademais, o laudo do Centro de Perícias Renato Chaves concluiu ser tecnicamente possível a adulteração do odômetro digital sem deixar vestígios visíveis, reconhecendo discrepância significativa entre os registros (94.497 km
versus
190.254 km), o que reforça a plausibilidade das alegações do apelado.

Assim, a manifestação do recorrido em redes sociais – ainda que crítica – estava lastreada em elementos objetivos, inclusive reconhecidos pela própria autora, e configurou mero exercício regular do direito de crítica do consumidor, não tendo ocorrido imputação direta e falsa de fraude à empresa, tampouco demonstração de repercussão negativa concreta em sua credibilidade comercial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, para pessoas jurídicas, o dano moral não é presumido, devendo ser comprovada a efetiva violação à honra objetiva.

No mesmo sentido, cito, por todos, o seguinte julgado do TJDF:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL . LIBERDADE DE EXPRESSÃO E INFORMAÇÃO. DIREITO À HONRA E À IMAGEM. ABUSO DO DIREITO DE MANIFESTAÇÃO. NÃO CARACTERIZADO . DESCONTENTAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA . DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Se de um lado a Constituição Federal assegurou o direito à livre manifestação do pensamento; a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença; bem como o livre acesso à informação; também resguardou, de outro, a inviolabilidade da intimidade; da vida privada; da honra e da imagem, em observância ao próprio princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no art . 1º, III da Constituição Federal. 2. Postagem que expõe mera frustração e descontentamento da consumidora quanto ao atendimento prestado, sem intenção de expor os autores ao ridículo ou denegrir a sua imagem, não consubstancia ato ilícito capaz de ensejar a condenação em indenização por danos morais. 3 . A pessoa jurídica, apesar de não possuir honra subjetiva é titular de honra objetiva e, de acordo com a súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, pode sofrer dano moral. Entretanto, é necessário que a entidade comprove a efetiva lesão ao nome, à reputação, à credibilidade ou à imagem perante terceiros, a ponto de lhe prejudicar. 4. No caso, inexiste indícios de que a conduta gerou abalo à credibilidade ou à reputação da pessoa jurídica no meio social em que atua, ônus que incumbia à autora, nos termos do art . 373, I, do Código de Processo Civil. Não se mostra razoável afirmar a existência de danos imateriais sem que haja qualquer demonstração de qual foi o prejuízo suportado. 5. A publicação não ultrapassou os limites da livre manifestação de pensamento e de opinião, não sendo passível de reparação de danos morais . 6. Recurso conhecido e não provido”.
(TJ-DF 0702916-63.2020 .8.07.0011 1859089, Relator.: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 07/05/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/05/2024).

Logo, não houve ilícito a ensejar reparação civil.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e obrigação de fazer/não fazer.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 23/09/2025